Tribunal: STF
Processo: RE 1565558
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SISTÊMICA DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO ESTADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    - Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que determinou ao ente estadual o custeio de cirurgia de revisão de artroplastia de quadril esquerdo. 



    - O apelante alega que a responsabilidade pelo procedimento, de natureza eletiva, é do município de residência do paciente, conforme pactuação no âmbito do SUS. Requer a improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    - Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Estado pelo custeio do procedimento; (ii) apurar se houve mora ou omissão no atendimento que justifique a intervenção judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    - A solidariedade dos entes federados no SUS, prevista no Tema 793 do STF é sistêmica, de modo a não eliminar a necessidade de observar as regras de repartição de competências, que atribuem aos municípios o encaminhamento de pacientes na rede hierarquizada. 



    - Os arts. 19-P e 19-U da Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011 disciplinam a responsabilidade financeira e operacional no SUS, conforme pactuações realizadas nas Comissões Intergestores. 



    - No caso concreto, não há prova de mora ou negativa de atendimento pelo Estado. O procedimento foi incluído na regulação do SUS e competia ao município realizar o encaminhamento por meio do SUSFácil, inexistindo omissão específica do ente estadual. 



    - A ausência de comprovação de falha na atuação do Estado impede a condenação ao custeio do procedimento, respeitando-se a descentralização administrativa do SUS e as pactuações realizadas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    - Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em relação ao Estado de Minas Gerais. 



    Tese de julgamento: 



    - A responsabilidade solidária dos entes federados no SUS não afasta a necessidade de observância da repartição de competências e das pactuações realizadas nas Comissões Intergestores. 



    - A intervenção judicial em políticas públicas de saúde depende da comprovação de mora ou omissão injustificada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 8.080/1990, arts. 15, 17, 19-P e 19-U; Decreto nº 7.508/2011, arts. 8º, 12, 13 e 39 (doc. 170, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 23, II, e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes da Federação, de modo que o autor pode propor a ação contra qualquer um deles.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem — além de afastar a responsabilidade do Estado de Minas Gerais, com amparo na legislação infraconstitucional, pela prestação de saúde requerida nestes autos — concluiu que não houve omissão ou falha no serviço público de saúde, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário, conforme se constata no seguinte trecho do acórdão recorrido:



    No caso em exame, o paciente ajuizou a presente ação ao argumento de que sofreu erosão óssea do acetábulo (osteólise) e soltura do componente deambulador, razão pela qual lhe foi indicada, por médico do SUS, naquela municipalidade de Araguari/MG, em nov./2022, a realização de artroplastia de revisão do quadril “com a máxima brevidade, a fim de evitar piora ou perda óssea (osteólise) e o risco de fratura periprotética” (ordem 6). 



    Como defendido pelo ente estadual, o procedimento é realizado pelo SUS (SIGTAP 04.08.04.007-6) e foi emitida pelo Município de residência solicitação para tratamento fora de domicílio (TFD). 



    Diante disso, diferentemente do registrado na sentença recorrida, o caso não denota falha ou omissão nos serviços de saúde, capaz de justificar a sempre excepcional intervenção judicial nas políticas públicas. 



    De outro lado, os documentos apresentados com o fim de demonstrar a suposta negativa de atendimento (ordem 18) não permitem sequer identificar a entidade responsável por sua emissão. 



    Além, existe neles informações sobre a necessidade de uso de equipamentos – acetábulo em metal trabecular em tântalo com associação de cunhas para correção do defeito ósseo e insert em polietileno cross linked com cabeça tamanho 36 – que não estavam presentes no relatório médico originário. 



    Nesse contexto, há dúvida inclusive sobre a efetiva necessidade do emprego da apontada tecnologia, não se sabendo porque – e mesmo se – o paciente estava atendido pelo Hospital vinculado à Universidade Federal de Uberlândia (ordem 24). 



    De toda forma, já atendido pelo SUS na municipalidade de origem, incumbia exclusivamente a ela dar o devido encaminhamento ao paciente, sem notícia de que se cuidasse de procedimento de urgência ou emergência e da inclusão do paciente no sistema SUSFácil. 



    Ademais, os documentos médicos denotam o atendimento do paciente em nov./2022, com ajuizamento da ação em dez./2022, de modo que não havia transcorrido prazo superior a 180 dias do eventual ingresso na fila de espera e, por isso, não caracterizada alguma mora injustificável [...] (doc. 170, pp. 9-11).



    O recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento, suficiente para manutenção do acórdão atacado, limitando-se a invocar a solidariedade dos entes da Federação pela prestação de saúde pleiteada. Nesse contexto, incide a Súmula 283/STF no caso, consoante se observa nos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários (ARE 1.426.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei).



    Além disso, para dissentir do apontado entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE 1.458.475 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (RE 1.468.522 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/5/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. COMPETÊNCIA. REVISÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENTE FEDERAL NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.540.148 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/6/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator